Tribunal: STF
Processo: HC 243359
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada nulidade. Ausência de intimação de acórdão condenatório. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elisangela Clemente da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 922.695/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (evento 4, fls. 104-108). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ausência de intimação pessoal da paciente acerca do acórdão condenatório. Sustenta a nulidade da intimação porquanto feita à pessoa diversa do patrono constituído nos autos. Aduz a existência de prejuízo na interposição do recurso cabível. Requer, em medida liminar, a suspensão do efeito do decreto condenatório. No mérito, pugna pela anulação do acórdão condenatório e a expedição do respectivo alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “(...).



    De início, constato que a tese defensiva (nulidade da intimação do acórdão em Apelação Criminal) não foi sequer suscitada perante o Tribunal a quo, ainda que em sede de embargos de declaração ou revisão criminal, não noticiados ou trazidos a estes autos. 



    Desse modo, considerando que a Corte local não se manifestou acerca das teses deduzidas na inicial do habeas corpus, a insurgência não pode ser conhecida, pois a matéria que não foi analisada no Tribunal estadual não pode ser objeto de análise inaugural desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 597.244/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/08/2020, DJe de 18/08/2020).  



    Ante o exposto, com fundamento  no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente  o habeas corpus.”



     Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator